Tribunal: TJDFT
Processo: 0721921-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO AO STATUS DE FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A NOVACAP, empresa pública distrital, nos termos da Lei no 5.861/72, integra a estrutura do Governo do Distrito Federal, sendo criada por lei e com personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio e autonomia financeira e funcional, razão pela qual, embora conte com repasse de recursos públicos para o custeio de suas atividades, não possui os privilégios conferidos à Fazenda Pública, dentre os quais a execução pelo regime de precatórios.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.